Tribunal: TJDFT
Processo: 0002467-23.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GENITOR. DESCLASSIFICAÇÃO. FORMA TENTADA. DÚVIDA. "IN DUBIO PRO REO". DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS. REEXAMINADAS. FAVORÁVEIS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Diante de dúvidas, se o ato libidinoso diverso da conjunção carnal – beijo lascivo – se consumou ou não, impõe-se reconhecer, em observância ao princípio do "in dubio pro reo", que houve crime de tentativa de estupro de vulnerável.
2. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.
3. Dado parcial provimento ao recurso.